Tribunal: TJSP
Processo: 2231981-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação reivindicatória – Insurgência contra decisão que determinou a suspensão dos processos que têm por objeto o imóvel localizado no Parque Rodrigo Barreto – Expedição de ofício para informações acerca da existência de lotes em nome da loteadora, com indicação e qualificação dos ocupantes, e independente da relação jurídica instalada – Número indeterminado de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação reivindicatória – Insurgência contra decisão que determinou a suspensão dos processos que têm por objeto o imóvel localizado no Parque Rodrigo Barreto – Expedição de ofício para informações acerca da existência de lotes em nome da loteadora, com indicação e qualificação dos ocupantes, e independente da relação jurídica instalada – Número indeterminado de afetados não localizados pelo título executivo judicial originado na ação civil pública, que envolve o maior loteamento da Comarca de Arujá, bem como ampla publicidade para as providências necessárias – Direito pessoal que não se sobrepõe ao interesse público, que é objeto na demanda instaurada pelo Ministério Público – Decisão mantida – Recurso desprovido.